Tribunal: STF
Processo: ARE 1419762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABUSIVO DO VALOR DA CONTA DE ENERGIA - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO - AFATURA ELEVADA NÃO DECORREU DO AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, COMO EXPLICADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LEITURA REGULAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, QUANDO NÃO FOI POSSÍVEL O DESLOCAMENTO DE UM COLABORADOR ATÉ O IMÓVEL PARA A TOMADADA LEITURA - REQUERIDA QUE AGIU AMPARADA NA RESOLUÇÃO N.º 878/2020 QUE FACULTOU ÀS CONCESSIONÁRIAS A NÃO REALIZAÇÃO DA LEITURA, COM APLICAÇÃO DE MÉDIA ARITMÉTICA DE CONSUMO (ART. 6º, 1) E PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2020, EM SEU ARTIGO 111 - FACULDADE CONCEDIDA AOS CONSUMIDORES DE REALIZAREM A PRÓPRIA LEITURA, O QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DE LEITURA REAL PARA O PERÍODO QUE ANTECEDEU A COBRANÇA QUESTIONADA, A FORNECEDORA DE SERVIÇOS COBROU PELA MÉDIA DE CONSUMO - RETOMADA DA LEITURA PRESENCIAL, COM COBRANÇA DA DIFERENÇA ENTRE O CONSUMO COBRADO E O AFERIDO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA COBRANÇA - PREJUDICADO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI N. 9.099/95 - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, CONDENANDO-SE A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS, POR EQUIDADE, EM R$ 1.000,00, OBSERVANDO-SE QUE É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à instalação de nº 80535364, verifica-se do documento juntado pela ré à fl. 262, que a última leitura realizada teria ocorrido no mês de janeiro, sendo que nos meses de fevereiro, março, abril e maio o consumo foi apurado pela média de consumo, de forma linear, sem considerar o consumo efetivo, com amparo no Regulamento pertinente à espécie.



    Com o retorno da leitura, em junho de 2020, apurou-se o extravasamento da média, tendo se reclamado de um excesso de consumo não identificado no período em que ausente a leitura real, acarretando na cobrança de uma só vez do consumo não computado nos meses antecedentes.



    Nesse diapasão, não se vislumbra a alegada irregularidade na cobrança realizada no mês de julho de 2020 porque, embora em valor elevado, encontra amparo na justificativa apresentada pela requerida, que se mostra verossímil, de que o consumo rela extrapolou a média estimada e foi preciso proceder a sua recuperação.



    Por fim, é de se observar que logo no início da decretação da pandemia, a ré facultou aos consumidores a auto-leitura dos aparelhos medidores, o que permitiria à ré a apuração do consumo regular, de forma a não realizar a cobrança pela média aritmética, o que implicaria na regularidade da cobranga mensal.



    Todavia, não demonstrou o autor assim ter procedido, tendo havido a recuperação do consumo com a cobrança em valor mensal elevado para julho, o que se mostrou plenamente justificado diante da decretação da pandemia, com determinação de isolamento social e, evidentemente, com impedimento na leitura e acirramento no consumo de energia.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente